Tribunal: CARF
Processo: 11516.722127/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NORMAS PROCEDIMENTAIS DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO SEGURADOS EMPREGADOS. POSSIBILIDADE.
Pelo Princípio da Verdade Material, uma vez configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
Constatado que o vínculo empregatício formalmente estabelecido dissocia-se do verdadeiro sujeito passivo, é legítima a atuação fiscal que restabelece a realidade dos fatos, com o conseqüente lançamento tributário no correto contribuinte, com fulcro no artigo 229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, c/c Pareceres/CJ nos 330/1995 e 1652/1999.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
ELISÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há de se falar em elisão fiscal ou planejamento tributário, quando o negócio ou ato jurídico traduz-se na ocultação de fato gerador, hipótese em que se configura a evasão fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARO CORRETO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722127/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.383 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
BENDO TRANSPORTES E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NORMAS
PROCEDIMENTAIS
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CARACTERIZAÇÃO
SEGURADOS
EMPREGADOS. POSSIBILIDADE.
Pelo Princípio da Verdade Material, uma vez configurado que a relação
jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada,
subsistirá a última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário
Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da
validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos.
Constatado que o vínculo empregatício formalmente estabelecido dissocia-se
do verdadeiro sujeito passivo, é legítima a atuação fiscal que restabelece a
realidade dos fatos, com o conseqüente lançamento tributário no correto
contribuinte, com fulcro no artigo 229, § 2o, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, c/c Pareceres/CJ nos
330/1995 e 1652/1999.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO.
FRAUDE. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
ELISÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há de se falar em elisão fiscal ou planejamento tributário, quando o
negócio ou ato jurídico traduz-se na ocultação de fato gerador, hipótese em que
se configura a evasão fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARO
CORRETO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722127/2013-12
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
BENDO TRANSPORTES E CONSULTORIA LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, Acórdão no 07-34.424/2014, às
e-fls. 251/289, que julgou procedente as autuações, consubstanciadas nos seguintes lançamentos
fiscais:
- AI DEBCAD no 51.024.5102, compreende as contribuições patronais, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), no período de 01/2009 e
12/20212, cujo valor consolidado em 22/07/2013 corresponde a R$ 2.783.072,58, conforme
Discriminativo do Débito (DD) de fls. 132 a 143;
- AI DEBCAD no 51.024.5110, compreende as contribuições para as terceiras
entidades e fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT), que tiveram como fatos
geradores as remunerações de segurados empregados no período de 01/2009 e 12/20212, cujo
valor consolidado em 22/07/2013 corresponde a R$ 664.372,46, conforme Discriminativo do
Débito (DD) de fls. 147 a 155; e
- AI DEBCAD no 51.024.5129 (CFL 30), decorrente do descumprimento da
obrigação acessória de preparar folha de pagamento de todos os segurados que prestaram
serviços à empresa, cujo valor em 22/07/2013 corresponde a R$ 1.717,38, conforme fl. 158.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

Consta que os fatos geradores do lançamento consistem nas remunerações pagas
aos segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas com base nas folhas de
pagamentos confeccionadas em nome da pessoa jurídica DT Sul Transportes Ltda ME.
Mostra o Relatório Fiscal, que o procedimento fiscal foi desenvolvido junto ao
sujeito passivo Bendo Transportes e Consultoria Ltda e nas pessoas jurídicas DT Sul Transportes
Ltda ME e Data Mecânica e Transportes Ltda.
O lançamento fiscal decorre da constatação da existência de simulação, em que
restou configurada que, a despeito da aparente distinção formal entre o sujeito passivo (Bendo
Transportes) e a pessoa jurídica DT Sul Transportes Ltda ME – CNPJ 10.536.663/000189,
tratase de fato de uma única empresa, com exploração da mesma atividade econômica –
transporte rodoviário de cargas, com quadro único de empregados, sob gestão centralizada no
empregador e sujeito passivo Bendo Transportes.
Narra que o emprego da simulação, com evidente objetivo de elidir a contribuição
previdenciária, retira a validade do ato formal, devendo prevalecer a situação fática, com base na
verdade material; considera inconcebível que o sujeito passivo, com tal quantidade de
trabalhadores e volume de faturamento, tenha usufruído do sistema de tributação simplificado e
favorecido da Lei Complementar no 123/2006.
Discorre que os termos de início do procedimento fiscal em nome das três
empresas foram assinados pelo sócio Álvaro Just Bendo, na presença de sua mãe Denize Just
Bendo, que na ocasião esclareceu que em janeiro de 2013 houve a reorganização societária, em
que a empresa Bendo Transportes e Consultoria Ltda incorporou as pessoas jurídicas Data
Mecânica e Transportes Ltda e DT Sul Transportes Ltda ME. Que todos os empregados
registrados nestas empresas foram transferidos para a incorporadora Bendo Transportes e
Consultoria Ltda.
Relata que em 29/08/2012 a empresa DT Sul Transportes Ltda ME alterou sua
sede para a rua Luiz Marcon, no 39, bairro Cidade Alta, no município de Turvo/SC; que neste
endereço, conforme foto, foi localizada uma residência onde morava a família de Arno Bendo e
Denize Just Bendo, que atualmente é utilizada como local de treinamento dos empregados do
sujeito passivo, segundo informações prestadas pela Sra. Denize Just Bendo. Que antes desta
data a empresa DT Sul tinha sua sede localizada no mesmo endereço do sujeito passivo (Bendo
Transportes).
Versa que em visita à sede do sujeito passivo, na Rua Ézio Bendo, 138, conforme
foto, constatase intensa movimentação de caminhões com o logotipo da empresa Bendo
Transportes, com setores bem definidos de oficina mecânica, pátio de estacionamento e edifício
de escritório com diversas salas.
Tal fato revela um só empreendimento, com mesmo quadro funcional, enfim, uma
só empresa administrada pela família Arno Bendo e Denize Just Bendo, configurandose nítida
unicidade empresarial do sujeito passivo Bendo Transportes e Consultoria Ltda, corroborada
pelo ato de incorporação.
Cita que a página eletrônica da empresa na internet mostra em detalhes a história
desde a sua criação, fato que ratifica a constatação da unicidade empresarial, porém, omite que
os motoristas estão registrados na pessoa jurídica DT Sul.
Tem por evidente a utilização pelo sujeito passivo Bendo Transportes, durante o
período de 01/2009 a 12/2012, antes da incorporação, da interposta empresa DT Sul, optante do
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

Simples Nacional, com o fim de usufruir os benefícios da Lei Complementar 123/2006; que a
empresa Bendo Transportes, com elevado faturamento, superior a limite para opção no Simples,
utilizouse deste estratagema para benefício tributário indevido. Que a pessoa jurídica DT Sul tem
existência apenas no papel, servindo apenas para abrigar os empregados vinculados, de fato, ao
sujeito passivo Bendo Transportes.
Conclui que a função da pessoa jurídica DT Sul Transportes Ltda ME, empresa de
fato inexistente, teve por fim justificar os encargos com a folha de pagamento fracionada com o
sujeito passivo, propiciando a este usufruir indevidamente das vantagens e do tratamento
tributário simplificado e favorecido do sistema Simples Nacional, cuja receita bruta supera o
limite de faturamento.
Realça a verdade revelada pela incorporação havida, quando em 31/01/2013 foi
protocolado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) o contrato de
incorporação pela Bendo Transportes das empresas DT Sul e Data Mecânica, assim justificada:
“Não mais justificando as partes a manutenção de três sociedades, com atividades
econômicas similares dentro do mesmo grupo familiar, buscando a redução de seus
custos administrativos e operacionais, resolvem os sócios a incorporação das seguintes
sociedades:” (...)
Que com a incorporação, a verdade dos fatos veio à tona. Todos os empregados
nas empresas DT Sul e Data Mecânica foram transferidos para a empresa Bendo Transportes,
verdadeiro empregador de fato; que ficou evidente que as três pessoas jurídicas funcionavam
simbioticamente, compartilhavam o mesmo quadro de empregados, mesma frota de veículos,
oficina mecânica, escritórios, instalações, sob a administração de Arno Bendo e Denize Just
Bendo, com o auxílio de seus filhos Álvaro Just Bendo e Túlio Esio Bendo, constituindose, na
realidade, uma empresa una.
Destacou a primazia da realidade presente, na unicidade empresarial do sujeito
passivo Bendo Transportes, em que esta se apresenta no mercado como a empresa responsável
pelo transporte de cargas e parte legítima na relação com clientes, consumidores e público em
geral; que a designação ou marca Bendo está presente nos caminhões que compõe a expressiva
frota e nos conhecimentos de transporte rodoviário de carga emitidos pela pessoa jurídica DT
Sul; que se observa o mesmo padrão na formatação dos conhecimentos de transportes em ambas
as empresas.
Considera restar comprovado o emprego da simulação na interposta atuação da
pessoa jurídica DT Sul, com o objetivo de burlar a legislação previdenciária e, em conseqüência,
a caracterização do vínculo empregatício impõe ao sujeito passivo as contribuições sociais, cujos
valores constam lançados nos autos de infração.
Houve a qualificação da multa de ofício para 150%, uma que as circunstâncias
descritas revelam de forma inequívoca a intenção firme e consciente de suprimir tributo devido à
fazenda pública federal, mediante sonegação dolosa, consoante o art. 44, inciso I, §1o, da lei
9.430/96, combinado com o art. 71, inciso I da Lei no 4.502/64.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 307/318, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
(...)
Reforça a legalidade da operação de incorporação das empresas DT Sul Transportes
Ltda ME e Data Mecânica e Transportes Ltda, por parte do sujeito passivo Bendo
Transportes e Consultoria Ltda.; considera que o que não está juridicamente proibido
está juridicamente permitido e que, no seu caso, não havendo norma proibitiva ou que
obrigue o contribuinte a determinado comportamento ou obrigação, não se pode exigir
comportamento que não se encontre expressamente previsto ou determinado por lei; que
o seu procedimento não é proibido, é lícito e está fundado no legítimo interesse de obter
um resultado favorável, bem como adquirir competitividade no mercado; que não há
qualquer simulação na conduta, bem como o ato incorporação não acarretou situação
que pudesse beneficiar as empresas em termos fiscais, mas sim, redução de custos
operacionais.
Aduz que a incorporação por si só, não serve para se caracterizar a unicidade
empresarial do período fiscalizado (2009 a 2012), pelo que requer sejam desentranhados
os documentos de fls. 76/83, uma vez que se trata de protocolo realizado na Junta
Comercial apenas no ano de 2013.
Fala que o Relatório Fiscal ao abordar o início dos procedimentos, indica que os termos
foram assinados pelo sócio Álvaro Just Bendo, na condição de administrador das
empresas, fato que se constitui em elemento a favor de sua tese de que não se trata de
uma única empresa, posto que, se assim fosse, os senhores Arno Bendo e Denize Bendo
teriam assinado pelas empresas. Justifica que a fiscalização somente foi acompanhada
pela Sra. Denize porque, quando do início, a autoridade fiscal informou que objeto da
fiscalização seria a empresa DT Sul, da qual é administradora.
(...)
Aborda os tópicos apontados pela autoridade fiscal, discordando das conclusões, nos
termos a seguir sintetizados.
1. Primazia da realidade
No que concerne a primazia da realidade, aventada pela autoridade fiscal, fala que não
foi apontado no Relatório Fiscal se os caminhões da empresa DT Sul também possuem
a designação BENDO TRANSPORTES, fato que também não deturparia a dualidade
das empresas, uma vez que não está obrigado a pintar os caminhões com suas cores;
reforça que houve a incorporação em janeiro de 2013 e não queira a autoridade fiscal
que, quando da fiscalização, em abril do mesmo ano, encontrar caminhões com a antiga
marca.
Discorda da autoridade fiscal que afirma haver claramente um só empreendimento, com
mesmo objetivo e mesmo quadro funcional, uma só empresa administrada pela família
Arno Bendo e Denize Just Bendo. Que tal assertiva pretende indicar que empresas
familiares não possam trocar experiências de pai para filho.
(...)
2. Singularidade da gestão administrativa
Aduz que a autoridade considerou presente a unicidade no fato que Arno Bendo,
embora não tenha figurado no quadro societário da empresa DT Sul, pratica com
freqüência atos de verdadeira comunhão administrativa.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

Discorda, por entender que os termos de início de fiscalização não foram recebidos e
assinados pelo Sr. Arno Bendo, mas sim por Álvaro Just Bendo, o que contradiz a
unicidade apontada.
No tocante o argumento da autoridade fiscal sobre a existência de um só
empreendimento, tem que a fiscalização deveria encaminhar mudança na legislação
municipal, estadual e federal, estipulando distâncias mínimas entre prédios industriais.
No caso se está diante de empresas familiares e é normal e não há ilegalidade na
proximidade de empresas.
3. Procuração outorgada a Denize Just Bendo
Considera que o fato de o sujeito passivo ter outorgado procuração não se caracteriza
em elemento para constatação de unicidade empresarial, tanto que os procuradores da
peça de impugnação, são procuradores das três empresas. Que não restou explicado nos
autos o porquê da empresa escolhida para ser desconsiderada ser a Bendo, pois se as três
fossem uma só, deveria estar justificado, por exclusão, o motivo de não ser a DT Sul ou
da Data Mecânica.
Que a procuração foi outorgada fora do período fiscalizado, ou seja, em 2013, não
podendo servir de prova para se considerar a unicidade empresarial, pelo que requer o
seu desentranhamento dos autos.
(...)
4. Análise contábil e folha de pagamentos
Fala que o Fisco pretendeu demonstrar que o faturamento das empresas era
desequilibrado, o que sugeriria simulação e que o Simples Nacional não se dirige ao
empreendimento do porte da empresa.
5. Das demais conclusões do Relatório Fiscal e do contribuinte Discorda da conclusão
da autoridade fiscal, quando afirma as circunstâncias revelarem a intenção consciente de
suprimir tributo, mediante sonegação dolosa.
Diz que em nenhum momento houve argumento forte o suficiente para o entendimento
do Fisco de que, desde a criação das empresas, por diferentes pessoas do grupo familiar,
buscouse burlar a legislação previdenciária, portanto, não houve simulação ou qualquer
ilícito que justifique o agravamento da multa.
Reforça a inexistência de simulação, dolo ou máfé, citando julgado do Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), do
Ministério da Fazenda a respeito do tema em empresas instaladas numa mesma área
geográfica.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Trata-se de Autos de Infração, nos quais se exigem créditos referentes à
contribuição social previdenciária, à contribuição às terceiras entidades, e decorrente de
descumprimento de obrigação acessória de preparar folha de pagamento de todos os segurados
que prestaram serviços à empresa.
Consta que os fatos geradores do lançamento consistem nas remunerações pagas
aos segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas com base nas folhas de
pagamentos confeccionadas em nome da pessoa jurídica DT Sul Transportes Ltda ME., em
decorrência da constatação da existência de simulação, em que restou configurada que, a
despeito da aparente distinção formal entre o sujeito passivo (Bendo Transportes) e a pessoa
jurídica DT Sul Transportes Ltda ME – CNPJ 10.536.663/000189, trata-se de fato de uma única
empresa, com exploração da mesma atividade econômica – transporte rodoviário de cargas, com
quadro único de empregados, sob gestão centralizada no empregador e sujeito passivo Bendo
Transportes; que a empresa DT Sul foi criada apenas formalmente para usufruir do benefício do
Simples Nacional, conforme historiado no Relatório fiscal e sintetizado no relatório que a este
voto precede.
Questão central na solução do presente litígio repousa na verificação da existência
ou não de elementos fáticos e jurídicos suficientes para caracterizar a contratação de empregados
registrados na pessoa jurídica optante pelo Simples.
Por sua vez a recorrente sustenta a insubsistência dos Autos de Infração, já que os
lançamentos foram realizados com base em mera presunção, sem elementos de provas capazes
de demonstrar, de forma cabal, a existência de relação de emprego.
Inobstante os argumentos da recorrente contra referido procedimento levado a
efeito na constituição do crédito tributário ora exigido, a legislação previdenciária, por meio do
artigo 229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, impôs ao Auditor Fiscal a obrigação de considerar os contribuintes individuais
(autônomos), prestadores de serviços pessoas jurídicas ou outros prestadores de serviços como
segurados empregados, quando verificados os requisitos legais, in verbis:
Art. 229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social, constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inc. I «caput» do art.9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado
Verifica-se do artigo supracitado, que o legislador ao mencionar “ [...] ou sob
qualquer outra denominação [...]”, deu margem a desconsideração da personalidade jurídica de
empresas, quando constatados os pressupostos para tanto, tal como procedeu o Auditor Fiscal na
presente demanda.
Mais a mais, esse procedimento também encontra respaldo no Parecer/MPAS/CJ
no 1652/99 c/c Parecer/MPAS/CJ no 299/95, os quais apesar de não vincularem este Colegiado,
tratam da matéria com muita propriedade, com as seguintes ementas:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
–
CUSTEIO
–
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO–
DESCARACTERIZAÇÃO DE MICROEMPRESÁRIOS. 1. A descaracterização de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

microempresários, pessoas físicas, em empregados é perfeitamente possível se
verificada a existência dos elementos constituintes da relação empregatícia entre o
suposto “tomador de serviços” e o tido “microempresário.
EMENTA
Débito
previdenciário.
Avocatória.
Segurados
empregados
indevidamente
caracterizados como autônomos. Procedente a NFLD emitida pela fiscalização do INSS.
Revogação do Acórdão no 671/94 da 2a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, que decidiu contrariamente a esse entendimento.
Ainda a respeito do tema, cumpre transcrever o artigo 12, inciso I, alínea “a”, da
Lei no 8.212/91, e o artigo 3o da CLT, que assim estabelecem:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas?
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;”
Art. 3o. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Assim, constatados todos os requisitos necessários à caracterização da relação
laboral, a autoridade administrativa, de conformidade com os dispositivos legais encimados, tem
a obrigação de caracterizar como segurado empregado qualquer trabalhador que preste serviço
ao contribuinte nestas condições, fazendo incidir, conseqüentemente, as contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas ou creditadas em favor daqueles.
Entrementes, não basta que a autoridade lançadora inscreva no Relatório Fiscal da
Notificação tais requisitos, quais sejam, subordinação, remuneração, pessoalidade e não
eventualidade. Deve, em verdade, deixar explicitamente comprovada a existência dos
pressupostos legais da relação empregatícia, sob pena de improcedência do lançamento por
ausência de comprovação do fato gerador do tributo, e cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
É o que determina o artigo 37 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento. (g.n.)
No mesmo sentido, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a
competência privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo lançado,
como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível
Na hipótese dos autos, a ilustre autoridade lançadora, ao proceder a caracterização
dos empregados da pessoa jurídica como sendo, na realidade, funcionários da autuada, foi muito
feliz em sua empreitada, demonstrando e comprovando, no entendimento deste Conselheiro, os
requisitos legais necessários à configuração do vínculo, como passaremos a demonstrar.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

Neste aspecto, tendo a contribuinte repisado as alegações da defesa inaugural sem
juntar nenhum novo elemento de prova, peço vênia para transcrever excertos da decisão
recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela
autuada e documentos acostados aos autos, in verbis:
1. Da Incorporação
Pelo que os autos mostram, a autoridade fiscal, com base nos elementos colhidos
durante a ação fiscal, constatou estar presente um único empreendimento empresarial,
administrado pela família Bendo, e que, por meio da criação de interposta empresa em
nome de sua mulher – a DT Sul Transportes Ltda ME, utilizou-se do benefício do
sistema tributário diferenciado – o Simples Nacional, em que se verificou estar nesta
empresa a expressiva mãodeobra, faturamento incompatível (ínfimo) diante da massa de
trabalhadores, que sequer cobriam o custo da folha de pagamento. Já no sujeito passivo
– empresa Bendo Transportes e Consultoria Ltda., ínfima mão-de-obra e elevado
faturamento, que por si só, impediam o seu ingresso no Simples Nacional, cuja assertiva
restou confirmada pelo ato de incorporação das empresas.
Não consta que a autoridade fiscal procurou invalidar o procedimento de incorporação
das empresas, mas sim, que os fatos verificados no transcurso da ação fiscal corroboram
que na verdade se trata de um único empreendimento empresarial, que como dito, trata-
se de estabelecimento instalado no mesmo local do ora sujeito passivo Bento
Transportes, aliado aos demais fatores apontados quando comparados entre estas
empresas, como por exemplo o faturamento, a mão-de-obra, os bens do ativo, e as
despesas, sintetizados nos quadros-resumo elaborados pela autoridade fiscal e
reproduzidos no relatório que precede a este voto.
Com efeito, a incorporação por si só, não se constitui em fator para caracterização de
pretérita unicidade empresarial, todavia, no caso dos autos, como dantes comentado, é
mais um dos elementos que corroboram a tese de que, de fato a empresa DT Sul teve
sua existência apenas formalmente, para se beneficiar do sistema do Simples Nacional,
absorvendo a mão-de-obra e a conseqüente substituição da contribuição social prevista
na Lei no 8.212/91.
No que concerne ao requerimento de desentranhamento do ato de incorporação dos
autos (fls. 76 a 83), por se referir ao ano de 2013 e o lançamento ser de período
pretérito, considero que não se pode acolhê-lo, posto que, a despeito de o lançamento
fiscal se referir aos anos de 2009 a 2012, estes documentos trazidos aos autos durante a
ação fiscal, fornecidos pelo sujeito passivo, servem para demonstrar a assertiva da
autoridade fiscal, como mais um indicativo dos fatos verificados no período pretérito,
que culminou no procedimento de incorporação. Diga-se, outrossim, que a autoridade
fiscal não extrapolou o período fiscalizado, não havendo lançamento de crédito
tributário para o ano de 2013 e, ademais, trata-se de documento de domínio público,
levado a registro no órgão competente (Junta Comercial), bem como de obrigatória
informação ao Fisco qualquer alteração cadastral, independentemente de ter havido ou
não ação fiscal, e ainda, todos estão obrigados a exibir livros e documentos de interesse
do Fisco, como consta da legislação, que reproduzo o necessário:
(...)
No que tange aos demais tópicos a respeito do início do procedimento fiscal, em que os
termos foram assinados por Álvaro Just Bendo e não pelos senhores Arno Bendo e
Denize Bendo, bem como sobre elisão, terceirização, contigüidade e planejamento
tributário, este tema será abordado nos tópicos seguintes, por possuir melhor pertinência
de matéria.
2.Da primazia da realidade
A autoridade fiscal destacou a primazia da realidade presente, na unicidade empresarial
do sujeito passivo Bendo Transportes, em que esta se apresenta no mercado como a
empresa responsável pelo transporte de cargas e parte legítima na relação com clientes,
consumidores e público em geral; que a designação ou marca Bendo está presente nos
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

caminhões que compõe a expressiva frota e nos conhecimentos de transporte rodoviário
de carga emitidos pela pessoa jurídica DT Sul; que se observa o mesmo padrão na
formatação dos conhecimentos de transportes em ambas as empresas; que desenvolvem
idêntica atividade econômica voltada ao transporte rodoviário de cargas, no mesmo
endereço com quadro comum de funcionários; que todas as provas indicam a existência
de um empregador, com seu corpo funcional ficticiamente dividido com a empresa DT
Sul, sob a administração dos empresários Arno Bendo e Denize Just Bendo.
A impugnante aduz que não foi apontado no Relatório Fiscal se os caminhões da
empresa DT Sul também possuem a designação BENDO TRANSPORTES, que
também não deturparia a dualidade das empresas, posto que não está obrigado a pintar
os caminhões com suas corres; diz que no passado foi motorista; que sua esposa e
filhos, apesar de cada qual na direção de suas empresas, recebem orientação sobre a
atividade de transporte, sendo possível que os pais ajudem os filhos, sem
necessariamente constar do quadro societário; que no período fiscalizado havia três
empresas distintas, vinculadas apenas por laços sanguíneos, unificadas na incorporação;
junta conta telefônica da empresa DT Sul para provar a separação das atividades
empresariais, bem fotos de funcionários com uniformes desta empresa em treinamento,
para comprovar a existência material; que não há na página da internet da empresa
Bendo Transportes qualquer referência à empresa DT Sul.
Observo que os fatos apontados pela autoridade fiscal convergem para a existência
apenas formal da empresa DT Sul, criada para absorver a mão-de-obra do sujeito
passivo Bendo Transportes.
No âmbito tributário vige o princípio da verdade material, em que não obstante a
aparente formalidade dos atos praticados pelos contribuintes, quando o Fisco se depara
com situação diversa da realidade, cabe recompor a realidade, buscando do verdadeiro
sujeito passivo os tributos devidos, no caso, as contribuições sociais impagas pelo
artifício da formal criação de interposta empresa. É da legislação e da jurisprudência:
No caso dos autos, como apontado pela autoridade fiscal, não restam dúvidas sobre a
verdadeira intenção do sujeito passivo, que, por meio de criação de interposta empresa,
afastou a tributação da contribuição social sobre a remuneração de seus empregados,
utilizando-se do artifício da criação de outra empresa, inscrevendo-a no Simples
Nacional, mas que em verdade se trata de um único empreendimento empresarial,
instalado no mesmo local do ora sujeito passivo Bento Transportes e que, aliado aos
demais fatores quando comparados entre estas empresas, como por exemplo o
faturamento, a mão-de-obra, os bens do ativo, e as despesas, sintetizados nos quadros-
resumo elaborados pela autoridade fiscal e reproduzidos no relatório que precede a este
voto, não teria sentido sua existência como empresa, que aqui se colaciona:

Como apontado pela a autoridade fiscal, o quadro comparativo mostra que os valores da
receita bruta da empresa Bendo Transportes não permitiam o seu ingresso no Simples
Nacional.
Denota-se que, enquanto a empresa Bendo Transportes registra receita bruta expressiva,
a empresa DT Sul não cobre nem os custos com a folha de pagamento e, ainda, quando
comparadas as relações entre a massa salarial e a receita bruta tem-se como não
plausível que empresas da mesma atividade econômica apresentem números tão
díspares em que, uma apresenta número reduzido de trabalhadores e elevada receita,
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

enquanto a outra, elevado número de trabalhadores, crescendo em quantidade a cada
ano, com receita ínfima, que não cobre sequer a própria folha de pagamento, o que de
fato não teria qualquer sentido de sua existência no mundo empresarial. No caso, a
empresa durante o período de 2009 a 2012 é sempre deficitária, com prejuízos
acumulados de R$ 4.659.780,89, conforme seu Balanço Patrimonial.
Vê-se que as despesas escrituradas na contabilidade da empresa DT Sul são basicamente
com a folha de pagamento, sem registros de despesas inerentes a qualquer empresa, tais
como: água, telefone, suprimentos de escritório etc.; não consta qualquer bem em seu
ativo imobilizado, sequer veículo ou caminhão. Por outro lado, as despesas e custos
contabilizados na empresa Bendo Transportes revelam situação diferente, conforme
quadro que elaborou por amostragem:
(...)
Qual empresa, no porte de empregados como DT Sul, não teria despesas e custos
operacionais necessárias à sua atividades? A resposta pelo que mostra o quadro acima é
de simples conclusão. Todas as despesas estavam ao encargo da empresa Bendo
Transportes, tendo aquela apenas o formal registro de empregados. Atente-se para o fato
de que esta empresa apresenta elevada frota de caminhões, com reduzido quadro de
funcionários e, não obstante esta situação atípica, na Bendo Transportes se destaca o
elevado consumo de óleo diesel e em contrapartida, sem mão-de-obra, esta
maciçamente alojada na empresa DT Sul, indicando que de fato, a verdadeira
empregadora é Bendo Transportes.
Como mostrou a autoridade fiscal, no último balanço patrimonial (31/12/2012) a
empresa Bendo Transportes apresentou em seu ativo imobilizado, conta “41Veículos” o
valor de R$ 17.619.923,78, cuja consulta ao Registro Nacional de Veículos
Automotores (RENAVAM) constou a existência de 95 caminhões, 68 semi-reboques,
07 automóveis e 01 motocicleta, registrados em seu nome; já na empresa DT Sul
nenhum registro de veiculo foi localizado em seu nome.
Com efeito, a pessoa jurídica DT Sul, se analisada isoladamente, não teria sentido
empresarial, sequer com relação a insuficiência de faturamento para fazer frente aos
gastos com a folha de pagamento, nem com relação à ausência de gastos inerentes a
qualquer empresa. Não é crível que no mesmo ramo de atividade empresarial
(transportes de cargas) das empresas da mesma família, uma desde sua criação somente
gere prejuízo e cada ano eleve seu número de funcionários, mesmo deficitária e a outra
com lucros cada vez mais expressivos, sem funcionários ou com quadro ínfimo,
diminuído a cada ano.
O que vem à luz é, que de fato, a empresa DT Sul foi criada artificialmente para
absorver a mão-de-obra.
Pelo que denota do histórico das empresas Bento Transportes e DT Sul, é que a primeira
foi constituída em 06/07/1999 pelo casal Srs. Arno Bendo e Denize Just Bendo, que a
administravam. Em 01/01/2009 foi criada a empresa DT Sul Transportes Ltda. (optante
do Simples Nacional), constituída por Denize Just Bendo como firma individual, por
esta administrada e que, posteriormente, em 29/08/2012 foi transformada em sociedade
empresária, com a inclusão do seu filho Túlio Esio Bendo, este com 2% do capital
social, conforme quadro-síntese elaborado pela autoridade fiscal, que colaciono o
necessário:
(...)
De fato, os dados mostram a absoluta incompatibilidade entre faturamento, no de
empregados e quantidade de veículos em ambas empresas, que, pelo tudo indica, os
veículos de propriedade do sujeito passivo Bendo Transportes são conduzidos pelos
motoristas registrados formalmente na pessoa jurídica DT Sul Transportes Ltda ME; da
mesma forma, as pessoas responsáveis pela manutenção dos seus veículos (mecânicos,
soldador, funileiro, eletricista, etc) também estão registrados na pessoa jurídica DT Sul
Transportes Ltda ME.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

Há ainda outros tantos elementos que conduzem ao mesmo raciocínio, como as
empresas estarem no mesmo local, os mesmos telefones, a administração das empresas,
que sempre esteve ao encargo do casal Arno Bendo e Denize Just Bendo, tendo esta
inclusive procuração para administrar a empresa Bendo Transportes, bem como os
próprios
documentos
denominados
CONHECIMENTO
DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA com o mesmo endereço, e também notas fiscais indicando
o mesmo local, documentos estes que aqui reproduzo em parte o necessário:
(...)
Ainda, a respeito da administração das empresas, vê-se que de fato esteve ao encargo do
casal Arno Bendo e Denize Just Bendo. Aquele, não obstante não constar do quadro
societário da empresa DT Sul, assinava documentos, inclusive no tocante à empresa
Bendo Transportes, que mesmo não pertencendo ao seu quadro societário, também
assinava documentos; já a Sra. Denize Just Bendo possuía procuração pública para
administrar esta empresa, outorgada pelos filhos do casal Álvaro Just Bendo e Túlio
Ésio Bendo, fato constatado inclusive quando do início da fiscalização, em que o Sr.
Álvaro apenas assinou os termos iniciais de fiscalização, quando foi apresentado por sua
mãe.
A procuração pública feita na data de 10/02/2012, cuja certidão consta às fls. 84 e 85,
extraída em 23/05/2013, espanca de dúvidas sobre a administração da empresa Bendo
Transportes pela Sra. Denize Just Bendo, com amplos poderes, conforme síntese que se
compila do documento:
(...)
Tocante o Sr. Arno Bendo, embora não tenha figurado no quadro societário da empresa
DT Sul, pratica com freqüência atos de verdadeira comunhão administrativa; como
exemplo sua participação assinando notas fiscais de compra de peças e acessórios em
nome de Denize Just Bendo ME (alterada para DT Sul Transportes Ltda), conforme
resumo:
(...)
Todos estes fatos apontam na direção que se trata de um único empreendimento,
indicando a comunhão do casal na administração, fato que restou revelado pelo ato de
incorporação.
Não resta dúvida que a função da pessoa jurídica DT Sul Transportes Ltda ME, de fato
inexistente, teve por fim justificar os encargos com a folha de pagamento fracionada
com a empresa Bendo Transportes, beneficiandose indevidamente das vantagens e do
tratamento tributário simplificado e favorecido do sistema Simples Nacional instituído
pela Lei Complementar no 123/2006, cuja receita bruta ultrapassava o limite
determinado por esta lei, fato impeditivo ao seu ingresso, todavia, mediante o artifício
da criação da outra empresa, esta convenientemente optante, a mão-de-obra foi
transferida e, por conseqüência, a tributação sobre a folha de pagamento restou
substituída.
Não há que se conceber como lícita a atitude pretendida pela impugnante, quando
afirma que se trata de planejamento tributário. Com efeito, não se pode exigir do
contribuinte que adote postura mais gravosa, quando a legislação tributária permite
comportamento menos oneroso. Todavia, nem sempre tal lisura se vislumbra, como no
caso presente, em que a empresa não poderia ingressar no Simples Nacional, mas por
um artifício de criação de outra empresa, utilizando-se de sócio daquela que estava
impedida, com a atividade no mesmo local, torna-se optante e transfere
convenientemente a mão-de-obra de sua atividade fim, afastando a tributação sobre a
folha de pagamento.
(...)
Assim, diante das provas coletadas pela fiscalização, e, em razão da primazia da
verdade sobre a forma, buscou a fiscalização determinar os efeitos decorrentes dos atos
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

efetivamente realizados, ou seja, vinculando os trabalhadores ao ser verdadeiro
empregador, buscando a realidade dos fatos.
Nesse contexto, a autuada surge como responsável pelo cumprimento das obrigações
vinculadas às contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores
que lhe prestaram serviços, formalmente registrados em empresa constituída para este
fim.
(...)
Restou demonstrado nos autos estarem presentes os requisitos para a caracterização do
vínculo empregatício dos trabalhadores formalmente registrados na empresa DT Sul
para com a empresa Bendo Transportes, que realizam a atividade fim deste sujeito
passivo, no seu estabelecimento, mediante subordinação e de forma permanente
Resta, outrossim, presente a unicidade empresarial, em que a pessoa jurídica DT Sul não
existe de fato, limitando-se a abrigar os contratos de trabalho dos empregados do sujeito
passivo, tratando-se de um único estabelecimento, onde é desenvolvida uma só
atividade de transporte de cargas, existindo no local, como apontado pela autoridade
fiscal, de uma única empresa a Bendo Transportes.
Nestes termos, a par da aparente formalidade da constituição da empresa DT Sul, para
os fins tributários temse por ineficaz perante o Fisco, a quem cabe conhecer a realidade
e tributar o verdadeiro fato gerador no correto sujeito passivo.
No que pertine o fato apontado pela impugnante sobre não ter a autoridade fiscal
apontado em seu relatório se os caminhões da empresa DT Sul possuíam a designação
BENDO TRANSPORTES, é de se destacar que este fato em nada altera as conclusões
que levaram ao lançamento fiscal, diante da robustez das provas produzidas pela
autoridade fiscal, que como já discorrido neste voto, a empresa Bendo Transportes é
quem possui a frota de caminhões em seu nome, não tendo a empresa DT Sul registro
de caminhões em seu nome, todavia com expressivo registro de empregados motoristas.
Digase que discorreu sim, a respeito deste fato, em seu relatório, que aqui destaco:
(...)
3.Singularidade da gestão administrativa
A autoridade apontou que embora o Sr. Arno Bendo não tenha figurado no quadro
Societário da empresa DT Sul, pratica com freqüência atos de verdadeira comunhão
administrativa; como exemplo sua participação assinando notas fiscais de compra de
peças e acessórios em nome de Denize Just Bendo ME (alterada para DT Sul
Transportes Ltda.
De sua parte a impugnante discorda, sob o argumento de que os termos de início de
fiscalização não foram recebidos e assinados pelo Sr. Arno Bendo, mas sim por Álvaro
Just Bendo, o que contradiz a unicidade apontada.
Entendo que o fato de não ter assinado os termos de início da fiscalização, não retira a
conclusão a que chegou a autoridade fiscal, quando durante o seu procedimento
constatou que a realidade subjacente era diversa da formal.
Os fatos, dantes já discorridos neste voto, mostram que de fato o Sr. Bendo praticava
atos na empresa, inclusive assinando documentos, dantes reproduzidos, reforçando a
tese da unicidade empresarial.
Tal fato foi também verificado com relação à empresa Bendo Transportes, em que o Sr.
Arno Bendo após ser destituído formalmente da administração do sujeito passivo Bendo
Transportes e Consultoria Ltda em 19/07/2010, continuou a assinar documentos
referentes à compra de peças, acessórios e combustíveis para caminhões, conforme
atestam os documentos anexados às fls. 99 a 106, cuja síntese foi reproduzida pela
autoridade fiscal e também em tópico precedente neste voto.
Reforço que, a intimação e assinatura em termo de início de fiscalização não
necessariamente é obrigatória pelo titular da empresa, uma vez que pode ser feita na
figura de representante ou preposto e, no caso, poderia até mesmo ser feita na pessoa da
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

procuradora Sra. Denize Just Bendo, conforme escritura pública. O documento inicial
da fiscalização apenas é o ponto de partida do procedimento fiscal, cujo resultado
conclusivo ocorre no seu encerramento, no qual a autoridade fiscal aponta os fatos
ocorridos e o conseqüente lançamento fiscal, quando constatada a existência de fato
gerador, como o ora verificado.
No que tange o argumento da impugnante que, em sua insurgência aponta que a
autoridade fiscal deveria requerer mudança na legislação nas três esferas de governo,
entendo desnecessária qualquer manifestação a respeito, reforçando apenas a conclusão
da autoridade fiscal, que constatou o intuito do sujeito passivo, que pelo artifício da
criação de empresa, afastou a contribuição social sobre as remunerações pagas a
segurados obrigatórios que lhe prestaram serviços.
4. Procuração outorgada a Denize Just Bendo
Relatou a autoridade fiscal que por meio de procuração pública os sócios do sujeito
passivo constituíram como procuradora a Sra. Denize Just Bendo, com amplos poderes
para administrar a empresa; que de fato, esta senhora, juntamente com seu marido Arno
Bendo, é quem administra o sujeito passivo, atendeu a fiscalização, prestou todos os
esclarecimentos acerca do funcionamento, operação e situação atual da empresa; que o
único contato com os sócios administradores formais, Álvaro e Túlio (filhos), ocorreu
na visita inicial, quando o sr. Álvaro foi apresentado por sua mãe e se limitou a assinar
os termos iniciais de fiscalização.
Por sua vez a impugnante aduz que o fato de o sujeito passivo ter outorgado procuração
não se caracteriza em elemento para constatação de unicidade empresarial, tanto que os
procuradores da peça de impugnação, são procuradores das três empresas; que não
restou explicado nos autos o porquê da empresa escolhida para ser desconsiderada ser a
Bendo Transportes, pois se as três fossem uma só, deveria estar justificado, por
exclusão, o motivo de não ser a DT Sul ou da Data Mecânica; que a procuração foi
outorgada fora do período fiscalizado, ou seja, em 2013, não podendo servir de prova
para se considerar a unicidade empresarial, pelo que requer o seu desentranhamento dos
autos.
(...)
No que diz respeito ao pedido de desentranhamento da procuração feita a Denize Just
Bendo, por ter sido outorgada no ano de 2013, fora do período fiscalizado, entendo que
não se pode acolher tal pretensão.
Como discorrido na parte inicial deste voto, todos estão obrigados a exibir documentos
de interesse do Fisco.
No tocante o argumento de ter sido outorgada no ano de 2013, vejo que não procede. A
certidão expedida pelo oficial do cartório (fls 84 e 85) é que foi feita no ano de 2013
(23/05/2013), reproduzindo o conteúdo da procuração pública, elaborada em
10/02/2012, portanto, tratase de alegação com fundamento equivocado.
5. Analise contábil e folha de pagamento
Insurge-se a impugnante contra o argumento do Fisco que pretendeu demonstrar que o
faturamento das empresas era desequilibrado, o que sugeriria simulação e que o Simples
Nacional não se dirige ao empreendimento do porte da empresa; que não cabe ao
servidor administrativo a análise se a lei é justa ou injusta, mas aplica-la com técnica e
impessoalidade; que em várias partes a autoridade lançadora busca os fins almejados
pela lei e suas conseqüências com interpretação diferente da sua, procura opinar sobre a
administração empresarial, quando afirma, por exemplo que “a pessoa jurídica DT Sul
Transportes Ltda ME, se analisada isoladamente, não teria sentido empresarial, nem
com relação a insuficiência de faturamento para fazer frente aos gastos com a folha de
pagamento, nem com relação à ausência de gastos inerentes a qualquer empresa”; que o
Fisco abandona o uso da literalidade para buscar o que entenda ser o objetivo da Lei do
Simples, não tão clara para os auditores.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

Entendo que os argumentos da impugnante não se sustentam face os fatos trazidos aos
autos pela autoridade fiscal, que indicam o artifício perpetrado pelo sujeito passivo, já
manifestado em linhas translatas neste voto, ficando claro que de fato a empresa DT Sul
não teria sentido empresarial, bastando se atentar para o seu faturamento e os gastos
com a folha de pagamento que sequer a supre, com reiterados prejuízos acumulados
desde sua criação, consoante já discorri neste voto, enquanto que a Bendo Transportes,
com quadro ínfimo de empregados e faturamento expressivo.
De fato, a Lei do Simples Nacional não se dirige à empresa que apresenta faturamento
impeditivo à opção, como no caso do sujeito passivo Bendo Transportes (sócios
administradores à época Arno Bendo e Denize Just Bendo – casal), que para se
beneficiar fez uso do artifício da criação de outra empresa, utilizando-se da antes sócia
administradora da Bendo Transportes Denize Just Bendo, que se afasta para constituir
nova empresa (DT Sul), funcionando no mesmo local, com o mesmo objeto social,
mesma atividade, absorvendo formalmente a mão-de-obra da atividade fim.
(...)
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Como se observa das constatações encimadas, a autoridade lançadora se
desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos da relação laboral entre os funcionários com a
ora autuada, na forma que a legislação de regência exige, mais precisamente o artigo 229, § 2°,
do Decreto n° 3.048/99 –Regulamento da Previdência Social, além de toda legislação citada
neste voto, possibilitando, assim, a desconsideração da personalidade jurídica daquela empresa
optante pelo SIMPLES com o fito reclassificar o vínculo entre tais funcionários com a
recorrente.
Constata-se, assim, que o fiscal autuante, ao promover o lançamento, agiu da
melhor forma, com estrita observância à legislação que regula o tema, demonstrando
circunstanciadamente os fatos que ensejaram a constituição do crédito previdenciário, impondo a
manutenção da autuação em sua integralidade.

DA MULTA QUALIFICADA

Contrapõem-se, a autuada, contra a qualificação da multa aplicada afirmando a
inocorrência de qualquer das situações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e a
ausência de atuação dolosa.
Sem razão a recorrente!
A qualificação da multa aplicada foi fundamentada pelo auditor fiscal na
disposição contida nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64, entendendo pela ocorrência de
sonegação e fraude, com vistas à redução ou supressão do tributo devido.
Em que pese este Conselheiro ter o entendimento de que a simples
desconsideração da personalidade jurídica e caracterização como segurados empregados,
por si só, não tem o condão de ensejar a qualificação da multa, devendo haver a devida
comprovação das condutas, os fatos constantes no relatório fiscal são aptos a justificar a
tipificação prevista no artigo mencionado, uma vez que o sujeito passivo, de fato, simulou
situação inexistente, ao qual sabidamente não fazia jus.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

A autoridade autuante justifica a qualificação da multa da seguinte forma:
Por derradeiro, comprovado está o emprego de simulação na interposta atuação da
pessoa jurídica DT Sul Transportes Ltda ME, revelando-se claro objetivo do sujeito
passivo burlar a legislação previdenciária. Conseqüentemente, a caracterização do
vínculo empregatício impõe ao sujeito passivo as respectivas contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas a estes segurados empregados
de acordo com o seu regime tributário (não optante do Simples Nacional), cujos valores
estão consignados nos autos de infração lavrados
(...)
Por derradeiro, as circunstâncias descritas revelam de forma inequívoca a intenção firme
e consciente do contribuinte no sentido de suprimir tributo devido à fazenda pública
federal, mediante sonegação dolosa e agravam o valor da multa imposta, conforme
disposições contidas nos artigos 44, inciso I, parágrafo 1o da lei 9.430/96, combinado
com 71, inciso I da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964, in verbis:
Tem-se, portanto, que o dolo ficou evidenciado a partir da orquestração da
tentativa, precípua, de economia tributária, a qual não se pode afirmar que não foi consciente,
pois foi fruto de um planejamento, que envolveu, inclusive, uma seqüência temporal e um padrão
comportamental, especialmente, reafirmando que a existência da pessoa jurídica DT Sul
Transportes Ltda ME poderia subsistir somente no plano meramente formal, com evidente
escopo de proporcionar indevidamente ao sujeito passivo o beneficio instituído pelo Simples
Nacional. Tal fato reduziu, em muito, a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias para o
custeio do Regime Geral de Previdência Social e conseqüentemente as próprias Contribuições
Previdenciárias e as destinadas a outras entidades e fundos. Sem espaço, no caso concreto, para
aplicação do art. 112 do CTN.
No caso sob análise não se identifica planejamento tributário, mas sim a
simulação de uma situação com o objetivo único de reduzir encargos tributários ilegalmente. O
contribuinte não está aplicando a legislação à situação fática, mas simulando uma estrutura
organizacional para obter benefícios fiscais. No caso retratado, a aparência de licitude não se
coaduna a realidade, encoberta no plano formal, típica da simulação,
Considerando os fatos expostos e todos os elementos trazidos aos autos e já
apreciados nos tópicos anteriores, considera-se demonstrada a ocorrência da conduta descrita nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 a justificar a qualificação da multa, prevista no §1° do artigo
44 da Lei no 9.430/96, considerando-se improcedentes as alegações da defesa sobre o tema.

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 30

Além da obrigação principal exigida, impõe-se a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória de ter deixado a empresa de elaborar a folha de pagamento em relação a
todos os segurados que lhe prestaram serviço (AI DEBCAD 51.024.5129– CFL 30), que no caso
do sujeito passivo, na conduta de deixar de registrar os seus empregados que figuram apenas
formalmente nas folhas de pagamentos confeccionadas em nome da pessoa jurídica DT Sul
Transportes Ltda ME no período de janeiro/2009 a dezembro/2012, infringindo desta forma o
disposto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso I, combinado com o artigo 225, I, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.383 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722127/2013-12

RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 340
DF CARF MF
Original